Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716472-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SERENILA DA CONCEICAO DE MORAES IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal que indeferiu a assistência judiciária à impetrante nos autos no 0760836-38.2024.8.07.0016. Narra a impetrante que comprovou por meio dos documentos juntados aos autos que percebe renda mensal no valor de R$ 4.646,13 e possui gastos pessoais elevados. Assevera que não tem condições de arcar as custas judiciais. Alega que decisão violou direito líquido e certo da Impetrante que, nos termos da legislação, possui direito ao benefício da Justiça Gratuita. Requer que seja deferida a medida LIMINAR, uma vez que estão presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, para a concessão do benefício requerido. É o breve relatório. DECIDO. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Conforme o artigo 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe ao Relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quanto manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No caso, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, conforme disposto na Lei no. 12.016/2009. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II), ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). Ainda que ultrapassadas todas essas limitações, seria necessário que o ato judicial fosse manifestamente ilegal ou teratológico, como condição para caracterizar a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado, o que não é o caso. Com efeito, o acórdão proferido nos autos do processo no 0760836-38.2024.8.07.0016, é claro quanto aos motivos do indeferimento gratuidade postulada. Assim, ante a ausência de previsão legal e regimental o mandado de segurança é manifestamente inadmissível. Neste sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No mesmo sentido, dispõe o enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia do ato judicial atacado pelo mandamus, o qual indeferiu fundamentadamente o benefício da gratuidade da justiça com base em elementos indicativos de que o requerente não é hipossuficiente. 3. Ademais, o acolhimento das alegações do recorrente e a alteração da conclusão a que chegaram as instâncias de origem exigiriam dilação probatória; o que, entretanto, é inadmissível na via do mandado de segurança, ou de seu respectivo recurso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 56.412/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR e na forma do art. 485, inciso I, do CPC, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito